Tribunal: CARF
Processo: 35301.009577/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35301.009577/2004-17
ACÓRDÃO
2302-004.089 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA - SUCESSORA DE PEUGEOT -
CITROEN DO BRASIL S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. ELISÃO. BENEFÍCIO DE
ORDEM. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA.
O contratante de quaisquer serviços de construção civil responde
solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias em
relação aos serviços prestados. A elisão da responsabilidade solidária
somente é possível com a comprovação do recolhimento da contribuição
devida, pela apresentação dos documentos exigidos pela legislação de
regência. A não apresentação desses documentos pelo tomador de
serviços implica no lançamento a esse título.
A solidariedade não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito constituído da empresa contratante sem que haja
apuração prévia no prestador de serviços, ressalvado o direito regressivo
do contratante contra o executor.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
PERCENTUAL
SOBRE
NOTAS
FISCAIS.
ATO
NORMATIVO.
Não obstante seja procedimento excepcional, a aferição indireta encontra-
se perfeitamente autorizada, na hipótese da não apresentação pelo
contribuinte, ou a apresentação deficiente, dos documentos solicitados
pela Fiscalização e necessários à verificação do fato gerador.
A utilização de percentual definido em ato normativo, incidente sobre o
valor dos serviços contidos em notas fiscais, para fins de apuração indireta
da base de cálculo das contribuições previdenciárias, constitui
procedimento que observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.089 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35301.009577/2004-17
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-69.205, julgado
pela 14a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, no qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente as impugnações.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo às contribuições
previdenciária (parte patronal) e segurados empregados, incidente sobre as remunerações pagas
aos empregados da empresa contratada U&M CONSTRUÇÃO PESADA LTDA (devedora solidária),
na execução de obra de construção civil.
Por bem descrever os fatos relativos à autuação, adoto o relatório da DRJ de origem
que assim os relatou (e-fls. 855-876):
Relatório
(...)
2. O relatório fiscal de fls. 33/39, informa em síntese:
2.1. A empresa Peugeot-Citroen do Brasil S/A (CNPJ 02.130.344/0001- 40), foi
incorporada pela empresa Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda (PCBA), em
12/11/2002, sendo que os valores apurados no presente processo se referem
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.089 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35301.009577/2004-17
3
exclusivamente aos fatos geradores ocorridos na matriz e filiais antes do processo
de incorporação.
2.2. O contribuinte foi intimado, mediante Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos (TIAD), a apresentar os contratos de obras construção civil
assinados na qualidade de contratante, respectivas notas fiscais/faturas/recibos
emitidos pelas contratadas, além das cópias das folhas de pagamento e dos
comprovantes de recolhimento específicos (GRPS/GPS) para cada obra de
construção civil.
2.3. A empresa não apresentou à Fiscalização a relação nominal de todas as
empresas por ele contratadas para execução de obra de construção civil,
solicitada através de TIAD.
2.4.
A
Fiscalização
identificou
lançamentos
contábeis
de
notas
fiscais/faturas/recibos emitidos pela empresa contratada U&M, na contabilidade
da contratante (PCB), nas subcontas "TERRAPLEN E INFRA ESTRUT" (1.3.2.03.002)
e "ALOJAMENTOS TEMPORÁRIOS" (1.3.2.03.005), do grupo CONSTRUÇÃO EM
ANDAMENTO (1.3.2.03) do plano de contas do período contábil gerenciado pelo
Sistema SIGA (09/1097 a 12/1999), indicado(s) no Anexo 07 do relatório fiscal.
2.5. A Notificada não apresentou à Fiscalização o(s) contrato(s) celebrado(s) entre
ela e a empresa contratada U&M, bem como as respectivas notas
fiscais/faturas/recibos, solicitados através de TIAD, não sendo possível à
Fiscalização identificar a natureza (objeto) da contratação.
2.6. Deixou, também, de apresentar as cópias das folhas de pagamento e dos
comprovantes de recolhimento específicos (GRPS/GPS) para cada obra de
construção civil executada pela contratada U&M.
2.7. Como não foram apresentados os documentos acima citados a Fiscalização
arbitrou o lançamento, mediante aferição indireta (parágrafo 33 da Lei 8.212/91),
utilizando o art.74 da IN 69/2002 alterada pela IN 80/2002, com adoção do
percentual mínimo de 40% (quarenta por cento), como salário de contribuição,
apurado sobre o valor dos serviços contidos nas notas fiscais/faturas/recibos da
prestação de serviço.
(...) (Grifado)
A empresa PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL impugnou o Auto de Infração e juntou
documentos alegando, em preliminar, a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa,
tendo em vista a desconsideração de toda a base documental existente desde a época da ação
fiscal. No mérito, em síntese, sustenta duplicidade da exigência; violação ao princípio da
moralidade administrativa; recolhimento da contribuição e da elisão da responsabilidade solidária;
e, que o crédito foi constituído por aferição indireta/arbitramento, bem como o lançamento foi
baseado em presunções.
A empresa prestadora do serviço, U&M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO S/A, também
apresentou impugnação com documentos, sustentando, em síntese, que foi contratada pela
empresa Peugeot Citroen para a execução de serviço de terraplanagem quando de sua instalação
no Estado do Rio de Janeiro. Quanto aos recolhimentos de tributos e encargos trabalhistas
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.089 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35301.009577/2004-17
4
sustenta que os recolhe tempestivamente. Aduz que Notificação de Lançamento de Débito teve
por base a presunção de que as contribuições previdenciárias a seu cargo não foram recolhidas.
O Serviço de Análise de Defesa e Recurso, solicitou a Fiscalização responsável pelo
lançamento que fosse analisada a documentação juntada nas impugnações. A Fiscalização
apresentou o resultado da diligência solicitada às fls. 321, com a análise da documentação
entregue pelas empresas (PCBA e U&M), concluindo que: "a empresa PCB não elidiu a
responsabilidade solidária, pois não comprovou o recolhimento prévio das contribuições relativas à
nota fiscal 300, emitida pela U&M contra a PCB. Entretanto, o registro do nome da empresa
contratante PCB e da matrícula CEI da obra de construção do centro de Produção em Porto Real/RJ
no campo 8 das guias estabelecem um nexo causal entre estas guias e a contratante PCB. Assim, o
valor do salário de contribuição, registrado no campo 8, será utilizado para abatimento do valor
apurado como base de cálculo do presente débito (...)". Diante de tal decisão, a empresa –
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL apresentou recurso. A empresa solidária não apresentou recurso.
Em julgamento, a DRJ, informando que tomou conhecimento das impugnações, do
adendo a defesa apresentados pela Notificada/Tomadora do Serviço e pela Prestadora do Serviço,
decidiu dar parcial procedência às impugnações apresentadas por entender que as alegações e os
documentos juntados, não tiveram o condão de afastar a responsabilidade na integra das
empresas envolvidas, no que toca as contribuições apuradas pela Fiscalização. Ressaltando, que
diante do conjunto probatório acostados pelas empresas (fls.117/320 e 325/546), o julgamento foi
convertido em diligência (fls. 321), concluindo a Fiscalização em retificar o débito parcialmente.
Com as informações fiscais, constatou-se que o lançamento foi efetuado com erro material, pois a
Nota Fiscal 219 emitida pela contratada foi lançada na competência incorreta e que os erros
encontrados no lançamento ocorreram pela não apresentação de todos os documentos solicitados
pela Fiscalização, como também por irregularidades na contabilidade da Notificada, o que ensejou
a retificação do lançamento.
Cientificada do acórdão, a empresa PEUGEOT apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
909-947), sustentando, em síntese: a) a efetiva demonstração do recolhimento da contribuição e a
elisão da responsabilidade solidária; b) a nulidade do lançamento por arbitramento; c) que a
cobrança de contribuição previdenciária, com base no instituto da solidariedade, somente pode
ser efetivada nos casos em que a fiscalização, preliminarmente, determine junto ao contribuinte
praticante do fato gerador, a devida e efetiva contribuição não recolhida para, só então, cobrar do
corresponsável pela obrigação.
A empresa U&M, prestadora do serviço, também apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 888-897) sustentando, em síntese, que anexou aos autos comprovantes hábeis que
demonstram a regularidade dos seus recolhimentos previdenciários e que não pode responder
pela retenção e recolhimento que deveria ter sido feito pela contratante dos serviços.
É o relatório.

Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.089 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35301.009577/2004-17
5
VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço dos recursos.

2. Mérito
A Recorrente PEUGEOT se insurge contra a decisão de piso sustentando não ser
possível falar em responsabilidade da tomadora apenas com base em erro formal de
preenchimento de GRPS, que o recolhimento trazido aos autos (acompanhado da respectiva folha
de salários apresentada), constitui elemento suficiente para se elidir a responsabilidade solidária.
Aduz, que muito embora Auditor tenha reconhecido e destacado em seu relatório fiscal a
existência de GRPS recolhida em nome da tomadora (PCB), bem como da folha de pagamento
destacada para o tomador de serviço, manteve a sua responsabilidade. Aponta que a Fiscalização
lhe impôs a contribuição por meio de aferição indireta atribuindo-lhe uma responsabilidade
solidária tão somente por causa de um erro formal de preenchimento de campo da guia de
recolhimento (embora nela se contivessem todos os elementos necessários para identificação e
correlação do pagamento com a folha de salário destacada para o prestador de serviço). Alega que
impor à contribuição previdenciária percentual sobre notas fiscais de prestação de serviços
importa necessariamente na adoção de técnica de aferição indireta (baseada em presunção), em
detrimento da análise de seu fato gerador e base de cálculo (folha de salário e demais
remunerações pagas aos trabalhadores). Salienta que a solidariedade passiva pressupõe a
existência de dívida configurada, documentada e fundamentada, advinda da inadimplência do
devedor originário. Por fim, sustenta que a cobrança de contribuição previdenciária, com base no
instituto da solidariedade prevista em lei, somente pode ser efetivada nos casos em que a
fiscalização, preliminarmente, determine junto ao contribuinte praticante do fato gerador, a
devida e efetiva contribuição não recolhida para, então e só então, à sua opção, cobrar do
corresponsável pela obrigação.
Por sua vez, a Recorrente U&M requer o cancelamento da exigência fiscal
sustentando que todas as contribuições referentes ao período "fiscalizado e execução da obra
contratada," foram devidamente recolhidos. Aduz que a parcela excedente não pode ser dela
exigida, uma vez que não teria como responder pela retenção e recolhimento que deveria ter sido
feito pela PEUGEOT, contratante dos serviços. Destaca que o “auditor fiscal procedeu
corretamente a aferição indireta da base imponível, uma vez que o sujeito passivo [PEUGEOT] não
apresentou a documentação necessária para os trabalhos da auditoria.” Alega que não pode ser
penalizada com uma exigência maior do que o efetivamente devido porque a Contratante não
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.089 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35301.009577/2004-17
6
apresentou documentação na fase de fiscalização e/ou deixou de recolher valores a título de
recolhimento prévio. Por fim, sustenta que a manutenção do excesso da exigência apurada de
acordo com o método da aferição indireta configura majoração da base de cálculo.
Em que pesem os arrazoados dos Recorrentes, os recursos não merecem prosperar,
visto que cobrança recaiu na contratante, o que implica dizer que ela está sendo chamada a
responder pelas obrigações previdenciárias decorrentes da execução da obra, de forma que o
ônus da prova da regularidade fiscal da construção civil é seu.
Além disso, pela legislação previdenciária, vigente à época dos fatos, art. 30, VI, da
Lei no 8.212/91, o contratante de quaisquer serviços de construção civil, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados.
Da análise do disposto na Lei 8.212/91, combinado com o disposto no art. 124 do
CTN e seu parágrafo único, temos que a solidariedade não comporta benefício de ordem, ou seja,
pode ser cobrado tanto da empresa contratante quanto da empresa contratada pela prestação de
serviços de construção civil.
O procedimento de aferição indireta, utilizado no presente caso, encontrava-se
previsto tanto na legislação vigente à época dos fatos que deram origem ao lançamento como na
legislação vigente à época do próprio lançamento.
Diante do acima exposto e por não identificar qualquer equívoco no acórdão
recorrido, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 114, §12, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução
dos seguintes trechos:
Voto
(...)
II - Mérito: Regularidade do Procedimento da Notificada. Duplicidade da
Exigência.
Princípio
da
Moralidade
Administrativa.
Recolhimento
da
Contribuição e da Elisão da Responsabilidade Solidária. Constituição do Crédito -
Aferição. Arbitramento. Previsão da Responsabilidade Solidária.
23. Com relação as alegações da Notificada vinculadas a forma que o crédito foi
constituído (aferição indireta/arbitramento), como também as alegações de que o
lançamento foi baseado em presunções (Notificada e Prestadora do Serviço),
verifica-se que o entendimento das empresas não merecem amparo, pois
conforme já exposto neste voto (itens 21 a 21.6), o auditor fiscal procedeu
corretamente a aferição indireta da base imponível, uma vez que o sujeito passivo
não apresentou a documentação necessária para os trabalhos de auditoria.
23.1. O fato gerador da contribuição previdenciária é a remuneração pela
prestação do serviço, devendo o lançamento ser efetuado com base na data da
emissão da nota fiscal, sendo este documento apenas uma forma de medição do
trabalho e parâmetro adotado para a incidência da contribuição quando a exação
é apurada por aferição indireta.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.089 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35301.009577/2004-17
7
23.2. A apuração da base de cálculo, observou, também, à Instrução Normativa
69/2002 alterada pela IN 80/2002, que, aliás, integra a legislação tributária a teor
do art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), in verbis:
(...)
23.3. A apuração da base imponível da exação previdenciária não foi aferida em
suposições/presunções ou com ofensa ao princípio da legalidade, como quer fazer
parecer a Notificada e a Prestadora do Serviço, uma vez que o procedimento de
aferição está previsto na Lei de Custeio (art. 33, §3o), bem como nas Instruções
Normativas INSS/DC 69/02 e 80/02.
23.4. Salienta-se que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária está
prevista na Carta Magna e normatizada pela Lei n 8.212/91, contudo, não é
razoável que a lei (ato emanado do Poder Legislativo) preveja todas as situações
fáticas possíveis.
23.5. Se o § 3o e do art. 33 da Lei n 8.212/91 estabeleceu uma regra de aferição
indireta, nada mais justo do que uma Instrução Normativa para disciplinar de que
forma será aplicado tal arbitramento, visto que o contribuinte não apresentou os
documentos necessários durante o procedimento fiscal, bem como durante o
contencioso administrativo capazes de elidir totalmente o lançamento.
23.6. A Administração não elegeu nova base de cálculo ao arrepio dos preceitos
constitucionais, mas sim, através de seus atos normativos, criando parâmetros
para a aferição de suas contribuições, quando os elementos apresentados não são
suficientes (com fulcro no dispositivo legais acima citados). Caberia ao
contribuinte a prova em contrário, com elisão total da sua responsabilidade, o
que não ocorreu.
23.7. Dessa forma, a legislação que se baseou a Fiscalização para aferir o presente
lançamento (art. 33, 3o da Lei 8.212/91 c/c a IN 69/02), observou o princípio da
legalidade e da verdade material, razão pela qual se afasta a nulidade suscitada
pela Notificada.
24. Sustenta a Notificada, bem como a Prestadora do Serviço que procederam nos
moldes da lei, com recolhimento das contribuições previdenciárias,
apresentando-se totalmente regular o procedimento adotado pelas empresas
(elisão da responsabilidade), conforme demonstram os documentos anexados
em sede de defesa (contratos, notas fiscais, GRPS, etc).
24.1. As alegações acima e documentos juntados, não tem o condão de afastar a
responsabilidade na integra das empresas envolvidas, no que toca as
contribuições apuradas pela Fiscalização. Ressaltando, que o conjunto probatório
acostados pelas empresas (fls.118/284 e 288/334), tiveram o condão de converter
o julgamento em diligência (fls.285), concluindo a Fiscalização em retificar o
débito parcialmente, conforme se depreende das informações fiscais, fls.
502/550, in verbis:
(...)
24.3. Ressalta-se, ainda, que a competência retificada no presente acórdão é a
mesma
constante
na
DN
17.401.4/0270/2004,
anulada
pelo
acórdão
0000059/2005, proferido pela Segunda Câmara de Julgamento do CRPS, conforme
se observa do DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado, fls. 508,
novamente impresso para conferência das empresas (DADR - fls.798). 24.4. Dessa
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.089 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35301.009577/2004-17
8
forma, conclui-se que os documentos apresentados em sede de defesa não
tiveram força suficiente de afastar integralmente o lançamento,
consequentemente, a responsabilidade solidária das empresas envolvidas
(Tomadora e Prestadora de Serviço).
25. Com relação ao argumento de duplicidade de lançamento, equivoca-se mais
uma vez a Notificada, uma vez que nada impede a Fiscalização de apurar o
lançamento em questão, exigindo o crédito da Notificada e responsabilizando a
Prestadora de Serviço como responsável solidária, o que não pode ocorrer é exigir
débito já quitado, o que não ocorreu no presente processo, uma vez que os
documentos que compõem o conjunto probatório entregue pelas empresas
envolvidas apenas elidiram parcialmente o lançamento em tela.
25.1. Como já exposto acima, a Notificada está vinculada à situação que constitui
o fato gerador, que é a efetiva prestação de serviços, ou seja, o trabalho não
gratuito efetivamente realizado, sendo que a própria Lei 8.212/91 colocou à sua
disposição os meios necessários à elisão de sua responsabilidade, permitindo até
mesmo a retenção de importâncias devidas às empresas contratadas, para a
garantia do cumprimento das obrigações previdenciárias. Se a Notificada assim
não procedeu, por opção ou por outro motivo, não pode agora, com êxito, querer
escapar às suas responsabilidades.
25.2. Vale salientar que não cabe benefício de ordem, podendo a Administração
constituir o crédito no Tomador do Serviço, sem que isso implique duplicidade de
lançamento, muito menos violação a lei, como tenta sustentar a Notificada e a
Prestadora do Serviço, já que inexiste qualquer previsão legal que determine que
a fiscalização ocorra primeiro no Prestador do Serviço. Assim, dispõe o art. 30, IV
da Lei 8.212/91, vigente a época dos fatos geradores, in verbis:
(...)
25.2. Sendo assim, não tem qualquer sustentação alegação da empresa fundada
em duplicidade do lançamento, uma vez que nem a Notificada/ Tomadora do
Serviço, nem a Prestadora de Serviço, conseguiram demonstrar a improcedência
do lançamento, mas tão somente retificá-lo parcialmente.
26. No que toca os argumentos da Notificada referentes a previsão da
responsabilidade solidária, constata-se que a interpretação realizada pela
Notificada com relação a responsabilidade solidária não é a mais correta, cabendo
esclarecer que a Lei 8.212/91 (art. 30, VI), se encontra em perfeita harmonia com
o Código Tributário Nacional (art.121, II c/c art.124, II c/c art.125, I c/c art128,
todos do CTN), prevendo expressamente a responsabilidade solidária do tomador
dos serviços, podendo como já dito acima o Fisco constituir o crédito no tomador
do serviço, não necessitando primeiro fiscalizar o prestador do serviço (Enunciado
30 CRPS acima transcrito).
(...)
26.2. Portanto, a interpretação dada pela Notificada quanto a previsão e aplicação
da responsabilidade solidária, apresenta-se equivocada, razão pela qual a
Tomadora do Serviço e a Prestadora do Serviço são responsáveis solidárias,
entretanto, a Fiscalização lavrou a Notificação, ora contestada, na Tomadora do
Serviço/Notificada, procedimento este totalmente correto, nos termos da lei,
doutrina e enunciado acima transcritos, não necessitando antes diligenciar na
Prestadora do Serviço.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.089 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35301.009577/2004-17
9
(...)
28. Superadas todos as alegações suscitadas pelas empresas envolvidas
(Tomadora e Prestadora do Serviço), conclui-se que as contribuições apuradas na
Notificação Fiscal, observou a legislação pertinente, conforme previsto no
Relatório Fundamentos Legais do Débito (fls. 12/14).
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrido.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários para, no mérito,
negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 960
DF CARF MF
Original